Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741710-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, TAVIANA AREAL PEREIRA, VICTORIA MOREIRA CAPISTRANO NOBRE, WANELY SILVA REZENDE, WANDERLUCIO DE REZENDE IMPETRADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Geracina Pereira dos Santos e outros impetraram o presente mandado de segurança, em 26.9.2025, contra decisão judicial preferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos n. 0008628-77.1998.8.07.0001, tendo, ao final, requerido: “B) Concessão de Liminar Urgentíssima em Regime de Plantão, inaudita altera pars, para suspender imediatamente e em caráter definitivo a execução da ordem judicial ID 248252536 em relação a todas as famílias do Coletivo de Habilitação, proibindo qualquer ato de remoção, despejo ou esbulho possessório pela TERRACAP, em especial a ameaça manifesta de retorno no dia 25/09/2025 para retirar uma Impetrante de sua residência, sob pena de responsabilidade e multa. [...] H) Ao final, a concessão definitiva da segurança, reconhecendo a ilegalidade da execução contra o Coletivo e garantindo a proteção da posse das famílias.” (ID 76723977). Ocorre que, no mesmo dia 26.9.2025, o grupo de pessoas constantes do polo ativo do presente mandado de segurança formulou pedido de tutela incidental nos autos do cumprimento de sentença n. 0008628-77.1998.8.07.0001, cujo pedido foi o mesmo daquele constante desta ação constitucional: “a) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinada a imediata suspensão de qualquer ato de remoção, despejo ou esbulho possessório por parte da TERRACAP na área de posse dis requerentes. b) A cassação da decisão de ID 248252536, uma vez que a TERRACAP, ao não cumprir suas restrições, desvirtuou o propósito da medida judicial, a utilizou como pretexto para atos de violência e agiu de forma contrária ao princípio da legalidade.” (ID 2514696106 dos autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001). A tutela incidente foi indeferida, conforme decisões de IDs 252218232 e 253453792 dos autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001, tendo sido rejeitados inclusive os embargos de declaração opostos (ID 255209380). Pois bem. Como se vê, os impetrantes, ao mesmo tempo, valeram-se de duas vias processuais para a busca da tutela pretendida, isto é, a impetração do presente mandado de segurança contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença e o pedido de tutela incidental no juízo de origem, o que, por si só, já revela comportamento contraditório. Por se tratar de cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as decisão ali proferidas desafiam recurso de agravo de instrumento, ao qual pode ser conferido efeito suspensivo. Assim, o meio de impugnação adequado para tentar reverter decisão desfavorável é o agravo de instrumento, e não o mandado de segurança. Ademais, o inciso II do artigo 5o da Lei 12.016 é expresso quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (princípio da racionalidade do sistema jurídico nacional). Assim, incabível o manejo do mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida. Forte nesses argumentos e com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016, indefiro a petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora